Tribunal: TJMT
Processo: 1022092-19.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022092-19.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), ANGELINA COSTA NERES - CPF: 452.945.181-04 (EMBARGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANESSA DA SILVA ALVES - CPF: 064.868.049-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

RECURSO

REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que
deu
provimento
a apelação
.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de

declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se
su
a rejeição.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento a apelação.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em: (i) omissão quanto aos limites da execução diante da recuperação judicial (
arts
. 6o, 59 e 61, da Lei 11.101/2005); (
ii
) omissão quanto à aplicação do Tema 1.051 do STJ; e (
iii
) contradição quanto à aplicação da teoria menor e maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o do CDC e art. 50 do CC).

Intimada, a embargada sustentou
a inexistência dos vícios apontados e o caráter protelatório dos embargos.

Parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça pela rejeição dos embargos, por entender que o embargante pretende apenas rediscutir matéria já decidida.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a

Apelação.

O acórdão embargado reformou a sentença que havia extinguido o feito sem resolução de mérito (art. 485, IV, do CPC), ao fundamento de que não estavam presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica e que a executada estava em recuperação judicial, devendo o crédito ser habilitado nos autos
da RJ
.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, ou ainda para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à aplicação dos
arts
. 6o, §7o, 59 e 61 da Lei no 11.101/2005, que tratam dos efeitos da recuperação judicial sobre as execuções contra a empresa recuperanda.

A
lega
também
que
há omissão
quanto à aplicação do Tema Repetitivo no 1.051 do STJ
, arguindo que “
havia necessidade de o acórdão enfrentar expressamente a aplicação da tese firmada no Tema 1.051/STJ, para definir se o prosseguimento da execução, com eventual desconsideração da personalidade jurídica, poderia comprometer a competência e os efeitos do juízo universal
”
.

Diversamente do que alega,
o Tema 1051 do STJ apenas definiu como tese que “
para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
”.

No caso dos autos,
ainda
que o fato gerado
r

seja
anterior ao pedido de processamento da RJ formulado em 2025, tem-se
até o momento
sequer houve votação do plano de recuperação judicial e por consequência não ocorreu a novação das dívidas concursais da empresa em recuperação, não havendo se falar na aplicação, por ora, do artigo 59 da Lei 11.101/2005
.

E, ainda que a RJ esteja no período de blindagem, nos termos do art. 6o, II
,
da LREF
,
basta apenas suspender as execuções em desfavor da recuperanda, o que não obsta a análise do pedido de IDPJ para saber se é caso de o Cumprimento de Sentença atingir os sócios da empresa.

Por essa razão, citou-se no acórdão embargado o
Tema Repetitivo no 885 do STJ, que estabelece: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005."

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, pois a questão dos limites da execução diante da recuperação judicial
foi devidamente enfrentada,
concluindo
-se

que é possível o prosseguimento
da análise do pedido de IDPJ, e caso entenda-se pela sua procedência, prosseguir o Cumprimento de Sentença em desfavor dos sócios, observando-se com relação à recuperanda os efeitos advindos da vigência do
stay

period
ou eventual novação do art. 59 da LREF
caso aprovado o plano e posteriormente a sua homologação concedendo a RJ
, situações, que atingem apenas a empresa.

O embargante alega ainda
que o aresto foi contraditório
ao afirmar a aplicação da teoria menor da desconsideração (art. 28, §5o, do CDC) e, ao mesmo tempo,
mencionar a ausência de exame dos requisitos do art. 50 do Código Civil, próprios da teoria maior.

Todavia,
o
julgado foi claro ao estabelecer que, por se tratar de relação de consumo, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, §5o, do CDC.

O
art. 50 do Código Civil
foi mencionado somente
para contextualizar as diferentes abordagens teóricas sobre a desconsideração, mas deixou evidente que, no caso concreto, por se tratar de relação consumerista, aplica-se a teoria menor.

Portanto, não há contradição a ser sanada neste ponto.

Quanto ao prequestionamento requerido pela embargante, cumpre ressaltar que o acórdão embargado já abordou, ainda que implicitamente, os dispositivos legais mencionados (
arts
. 927, III, 1.022, I a III do CPC; art. 50 do CC; art. 28, §5o do CDC; e
arts
. 6o, §7o, 59 e 61 da Lei no 11.101/2005).

O Superior Tribunal de Justiça admite o prequestionamento implícito, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente discutida e decidida na instância ordinária, ainda que sem a menção expressa a todos os dispositivos legais.

Assim, considero
prequestionados
os dispositivos legais mencionados pela embargante, para os fins do art. 1.025 do CPC.

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025